Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-73.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002691-73.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA - CPF: 731.715.901-82 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1002691-73.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO
:

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE RECORRENTE. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo, que consignou como recorrente “Banco PAN S/A”, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente por Banco BMG S.A., única instituição financeira integrante do polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a indicação equivocada do nome da parte recorrente no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

A menção indevida à instituição financeira diversa daquela que efetivamente interpôs o recurso revela inexatidão objetiva, perceptível de plano, dissociada da fundamentação e da realidade processual, caracterizando erro meramente formal.

A correção do erro material não implica modificação do conteúdo decisório, tampouco rediscussão da matéria julgada, limitando-se ao ajuste da redação do dispositivo aos elementos objetivos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos, exclusivamente para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, substituindo-se a expressão “Banco PAN S/A” por “Banco BMG S.A.”, mantidos inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. A indicação equivocada do nome da parte no dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração. 2. A retificação de erro material, quando não altera o conteúdo decisório, não possui efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002691-73.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO
:

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA
, bem como inverter integralmente os ônus sucumbenciais.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em erro material no dispositivo, porquanto fez constar como parte recorrente o “Banco PAN S/A”, quando, na realidade, o recurso foi interposto pelo BANCO BMG S.A., única instituição financeira integrante do polo passivo da demanda e efetiva apelante no presente feito.

Afirma que a inexatidão é objetiva e verificável de plano, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o erro material apontado, fazendo constar corretamente o nome da parte recorrente no dispositivo do julgado.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, consistente na indicação equivocada do nome da instituição financeira recorrente.

Da leitura atenta do julgado embargado, verifica-se que, de fato, no dispositivo constou a seguinte redação: “Ante a todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco PAN S/A...”, quando, conforme se extrai do relatório, das razões recursais e de toda a tramitação processual, a parte apelante e ora embargante é o BANCO BMG S.A.

É inequívoco que o processo em epígrafe tramita exclusivamente entre BANCO BMG S.A. e MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ROCHA, inexistindo qualquer participação da instituição financeira mencionada por equívoco no dispositivo.

Trata-se, portanto, de erro meramente formal, decorrente de inexatidão material na redação do dispositivo, que não guarda correspondência com os elementos objetivos dos autos, tampouco com a fundamentação adotada no voto condutor.

O erro material caracteriza-se por ser evidente, perceptível de plano, não demandando qualquer incursão no mérito da controvérsia, nem implicando alteração da conclusão adotada pelo órgão julgador. A correção desse vício não importa rediscussão da matéria decidida, mas apenas o ajuste da decisão aos dados corretos do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o erro material pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de vício que compromete a exatidão formal do pronunciamento judicial, sem, contudo, atingir o seu conteúdo substancial.

No caso concreto, a retificação pretendida limita-se à substituição do nome da instituição financeira indicado no dispositivo, para que passe a constar corretamente “Banco BMG S.A.”, mantendo-se inalterados todos os demais termos do acórdão, inclusive quanto à fundamentação e ao resultado do julgamento.

Assim, evidenciado o erro material apontado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, exclusivamente para proceder à correção da inexatidão formal constante do dispositivo do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes, porquanto inexistente qualquer modificação no conteúdo decisório anteriormente firmado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A., apenas para corrigir o erro material constante do dispositivo do acórdão, onde se lê “Banco PAN S/A”, para que passe a constar “Banco BMG S.A.”, mantidos inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026